Tribunal: TJDFT
Processo: 0736337-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736337-04.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO COIMBRA CORDEIRO AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eduardo Coimbra Cordeiro contra a r. decisão proferida pela 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0711074-13.2025.8.07.0018, indeferiu os pedidos de tutela de urgência e de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por EDUARDO SANTOS CORDEIRO em desfavor da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde, partes qualificadas nos autos. A parte autora pretende matrícula no curso de Medicina da ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – ESCS. Relata que é aluno do terceiro semestre do curso de Medicina na Universidade Federal de Catalão (UFCAT), matrícula no 202401384. Afirma que é servidor público do Corpo de Bombeiros Militar do DF e teve indeferido pedido de regime especial de trabalho. Sustenta que UFCAT e a ESCS são instituições congêneres, com metodologias pedagógicas semelhantes, e que o retorno a Brasília configuraria um benefício incalculável para a manutenção da unidade familiar e para a atenuação dos agravos de saúde do autor. Relata que solicitou a transferência para a ESCS, uma vez que a continuidade dos seus estudos na UFCAT tornou-se insustentável. Assevera que em 7 de julho de 2025, o autor enviou requerimento e solicitou a transferência externa em caráter excepcional, tendo em conta a situação de saúde, educação e proteção familiar, o qual foi indeferido pela ré. Pede a concessão de tutela de urgência, em caráter liminar, para determinar a imediata matrícula do autor no curso de Medicina da ESCOLA SUPERIOR DECIÊNCIAS DA SAÚDE – ESCS, com validade até o julgamento final da presente demanda. DECIDO. Retifique-se o cadastramento dos autos para constar Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde-FEPECS como requerida, uma vez que esta é a Pessoa Jurídica responsável. Em relação ao pedido de gratuidade de Justiça, INDEFIRO o pedido. Explico. Os contracheques apresentados (ID246666588 e seguintes) denotam remuneração acima da média nacional. Ademais, seguindo o entendimento firmado no AGRAVO DE INSTRUMENTO 0723635-65.2021.8.07.0000, que adota como parâmetro objetivo suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, a remuneração do autor é bastante superior. Além disso, o valor das custas é módico. Portanto, o pedido não merece acolhimento. Intime-se a parte autora para comprovar o recolhimento de custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, art. 190 do CPC. Prazo: 15 dias. Passo a análise do pedido liminar. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao menos neste momento processual, não há probabilidade de direito a transferência de ofício. Veja. Nos termos da resposta apresentada pela ESCS/FEPECS "a transferência ex-officio acontece entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independentemente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal, civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, que for estudante universitário e, viva em coabitação familiar, na data da remoção ou da transferência, poderá requerer, se removido ou transferido ex officio para repartições ou unidades situadas no Distrito Federal, localidade em que se situa a instituição recebedora, transferência obrigatória para a continuação do mesmo curso, desde que cumpridos cumulativamente os requisitos, na legislação que regulamenta a matéria (Lei Federal 9.394/96)-Resolução CEPE/ESCS no. 001/2019." No caso, o autor não é servidor público federal e não há qualquer prova de remoção ou transferência ex offício do autor para o DF. Pelo contrário, o autor é servidor do CBM/DF, ou seja, já está lotado no DF. Ao menos neste momento, não há evidência da presença dos pressupostos de fato para a referida transferência. Neste caso, essencial a oitiva da parte contrária, para que esclareça, de forma precisa, quais as premissas e requisitos para admissibilidade de transferência desta natureza. A questão demanda o contraditório efetivo. A partir de informações mais precisas, o pedido será analisado logo após a contestação. Se não for o caso de julgamento antecipado, o pedido de tutela provisória será reavaliado após a contestação. No mais, se não bastasse, não há qualquer urgência no pedido formulado pelo autor, que teve pedido de regime especial negado pelo CBM/DF em maio de 2024, ou seja, há mais de ano (ID246221735). O decurso de tão longo período desqualifica a alegação de urgência que, no caso, decorre da própria omissão do autor que apenas após mais de ano resolveu questionar a negativa do regime especial de trabalho. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Para otimizar o tempo, CITE-SE o réu para contestar, com as advertências legais. Sem prejuízo, recolham-se as custas.” Alega o Agravante, em suma, que a r. decisão agravada desconsiderou a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, e ignorou os comprovantes de despesas mensais que demonstram comprometimento da renda familiar, incluindo planilhas que evidenciam saldo negativo. Sustenta que a análise da justiça gratuita não pode se limitar à renda bruta, devendo considerar o contexto familiar e os encargos financeiros, conforme a jurisprudência do TJDFT e do STJ. Pontua que o indeferimento da tutela de urgência se baseou em premissas equivocadas, pois não se trata de pedido de transferência ex officio, mas sim de medida excepcional diante de circunstâncias graves de saúde e estrutura familiar. Argumenta que a urgência decorre da necessidade de garantir a integridade física e emocional da esposa gestante, dos filhos menores e do próprio Agravante, sendo inadequado o entendimento de que o decurso de tempo afasta a urgência. Acrescenta que desde 2024 vem buscando soluções administrativas, tendo recorrido à via judicial apenas após orientação técnica, o que afasta eventual alegação de inércia ou procrastinação. Destaca que a permanência em Catalão compromete sua saúde, segurança e bem-estar familiar, sendo a transferência para Brasília medida urgente e necessária. Destaca jurisprudência do TRF1 que reconhece a possibilidade de antecipação de tutela para transferência universitária em casos excepcionais, reforçando a plausibilidade jurídica e a urgência do pedido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de garantir sua imediata transferência para a ESCS e o deferimento de justiça gratuita, por haver risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para conceder justiça gratuita e a tutela de urgência, com a imediata transferência do Agravante do curso de Medicina da Universidade Federal de Catalão/GO para o curso de Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, cumpre analisar o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do vigente Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da gratuidade de justiça, portanto, é garantir que pessoas hipossuficientes tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. Desse modo, não mais prevalece a corrente jurisprudencial que entendia ser necessária simples declaração para obter o benefício, logo o magistrado deve examinar se realmente há hipossuficiência da parte e, se houver fundadas razões a desconstituir a presunção da Lei n° 1.060/50, parcialmente revogada pelo novo Código de Processo Civil, deve indeferir o pedido. No caso em exame, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, considero que o indeferimento do pedido de justiça gratuita foi justificado, pois não comprovou circunstância específica que pudesse comprometer o seu sustento caso recolha as custas processuais. Com efeito, a documentação constante dos autos de referência indica que o Agravante integra o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, exercendo o cargo de Terceiro Sargento, e recebe a quantia líquida mensal de R$ 8.422,30 (oito mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta centavos), abatidos os descontos compulsórios e os empréstimos consignados em folha de pagamento (Id. 246666588). Ressalto que, como mencionado na r. decisão agravada, o referido montante supera a média nacional e ao patamar de cinco salários mínimos comumente adotado por esta Corte como parâmetro de hipossuficiência econômica (Acórdão 1400767, 07028447220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9.2.2022, publicado no PJe: 4.3.2022). Ademais, os documentos anexados aos autos com o objetivo de comprovar o comprometimento da renda não se prestam a tanto, pois são despesas relativas a contas de energia elétrica, internet e de 3 (três) cartões de crédito que, além de comuns a qualquer jurisdicionado, não configuram gastos extraordinários a justificar a concessão da benesse pleiteada. Destaco, também, que, embora o Agravante sustente que tem elevados gastos, os documentos carreados aos autos não demonstram que tais despesas comprometem sobremaneira o seu orçamento. Ainda, as planilhas financeiras Id. 246666593, Id. 246668395 e Id. 246666591 não servem à comprovação de que o Agravante tem gastos extraordinários que comprometem o seu orçamento, pois além de conter tão somente despesas ordinárias, comuns a qualquer pessoa, constituem apenas projeção de custos, não sendo, portanto, prova das despesas mensais efetivamente havidas pelo recorrente. Por fim, destaco que parte substancial dos gastos alegados pelo Agravante se refere à amortização de empréstimos bancários e despesas com cartão de crédito, que não podem ser incluídos na categoria de despesas para o seu sustento e de sua família por constituírem dívidas espontaneamente contraídas e, portanto, devem ser desconsideradas na análise da alegada situação de insuficiência financeira. Assim, evidenciado nos autos que o Agravante tem situação financeira favorável, e que o pagamento das despesas do processo não ameaça a subsistência própria e familiar, o pedido de concessão de gratuidade deve ser indeferido. Passo ao exame do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Cumpre ressaltar que a tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger, de modo célere e eficaz, direitos em vias de serem molestados. A concessão de tutela de urgência exige plausibilidade do direito e perigo de dano ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado. Conforme relatos, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento, para que seja determinada a sua imediata transferência do curso de Medicina da Universidade Federal de Catalão/GO para o curso de Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS, instituição de ensino agravada. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Ocorre que, conforme reconhece o próprio Agravante, sua pretensão não se enquadra nas hipóteses de remoção ou transferência ex officio e as circunstâncias fáticas de natureza meramente pessoal invocadas não se traduzem em fundamento jurídico apto a sustentar a pretensão recursal. Com efeito, embora esta Desembargadora não seja insensível às situações pessoais relatadas pelo Agravante, tais como a gravidez da esposa, a existência de filhos menores e a ausência de cobertura do plano de saúde familiar na cidade de Catalão/GO, tais circunstâncias, por mais relevantes que sejam do ponto de vista humano e social, não constituem fundamento jurídico apto a assegurar o direito à transferência pretendida. Isso porque o direito à unidade familiar, consagrado no artigo 226 da Constituição Federal, não tem caráter absoluto, logo deve ser harmonizar com outros princípios constitucionais igualmente relevantes. Não se pode admitir que, a pretexto de assegurar a convivência familiar, haja supressão da autonomia universitária (artigo 207 da CF) ou violação aos princípios que regem a administração pública, tais como legalidade, impessoalidade e isonomia (artigo 37 da CF). Portanto, a pretensão deduzida pelo Agravante carece de amparo legal, pois a legislação vigente não possibilita a transferência entre instituições de ensino superior com base em motivos exclusivamente de ordem pessoal ou familiar. Ao contrário, compete às universidades, no exercício de sua autonomia, disciplinar o ingresso e a movimentação acadêmica em seus cursos, por meio de editais próprios e processos seletivos transparentes, em respeito ao princípio da igualdade de condições de acesso e permanência no ensino (artigo 206, I, da CF). Assim, a situação pessoal do Agravante não autoriza, por si só, a mitigação das normas que regem o processo de transferência acadêmica, cuja observância é obrigatória para todos os interessados. Em consulta ao sítio eletrônico da ESCS (https://www.escs.edu.br/), verifica-se que a Agravada dispõe de programa específico de transferência para estudantes regulares do curso de Medicina de outras instituições de ensino superior, condicionado à existência de vagas remanescentes e à prévia aprovação em processo seletivo próprio. Tais exigências visam preservar a qualidade do ensino e garantir a justa distribuição das oportunidades acadêmicas, evitando privilégios ou ingresso indiscriminado. Assim, em juízo provisório próprio dessa fase processual, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça, bem como o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. O Agravante deverá recolher o preparo, no prazo de cinco dias. Recolhido o preparo intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora